Tribunal: TCU
Processo: 004.098/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Elisabete Balbinot e Mickey Yuji Katsuragawa contra o Acórdão 9.294/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Mickey Yuji Katsuragawa e por Elisabete Balbinot contra o Acórdão 9294/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Mickey Yuji Katsuragawa e por Elisabete Balbinot, mantendo-se inalterado o Acórdão 9294/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. autorizar o pagamento da multa aplicada a Elisabete Balbinot em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, atualizados monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.